Tribunal: TJES
Processo: 5040918-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040918-80.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CARLA GOMES MARTINS OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040918-80.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: CARLA GOMES MARTINS OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. ADOÇÃO DO VENCIMENTO-BASE COMO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE DIANTE DA LACUNA NORMATIVA. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL E DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Cirurgiã-Dentista, busca a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, para que incida sobre o seu vencimento-base e não sobre o salário-mínimo, bem como o recebimento das diferenças retroativas.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Vila Velha a adotar o vencimento efetivo do cargo como base de cálculo do adicional, bem como ao pagamento das diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, sustentando a legalidade da aplicação do salário-mínimo com base no Decreto Municipal nº 11/2015 e alegando que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para substituir o indexador, conforme a segunda parte da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade frente à omissão legislativa após a declaração de inconstitucionalidade do parâmetro anterior. É pacífico o entendimento, consolidado na Súmula Vinculante nº 4 do STF, de que é inconstitucional a utilização do salário-mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público.

5. Embora a referida súmula também vede a substituição do indexador por decisão judicial, a inércia do legislador municipal em editar nova norma não pode ter o condão de perpetuar uma situação inconstitucional, lesando o direito do servidor. Diante da lacuna legislativa e da flagrante inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11/2015, a adoção do vencimento-base do servidor como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade é a solução que melhor se coaduna com os princípios da isonomia e da razoabilidade, além de ser a medida que efetiva o direito constitucional à referida vantagem, conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do Egrégio TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)